Tribunal: TRF3
Processo: 5000501-33.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
241/689)

5000501-33.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000501-33.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA HENRIQUES BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELIO ALMEIDA DAMMENHAIN - SP321428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ERRO MATERIAL DO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E EXECUÇÃO INVERTIDA. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o INSS, homologou cálculos periciais que concluíram pela inexistência de saldo credor em favor do exequente.

O agravante sustenta a incorreção dos cálculos, ao fundamento de que houve compensação indevida de valores decorrentes de benefício inacumulável, com apuração de saldo devedor, bem como a impossibilidade de execução invertida e de compensação em competências posteriores. Defende a existência de crédito a partir de maio de 2005 e a prevalência dos cálculos apresentados com a inicial executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis, por erro material do INSS, podem ser compensados com créditos reconhecidos em cumprimento de sentença; (ii) definir se é admissível a execução invertida, com apuração de saldo devedor do segurado; e (iii) verificar a possibilidade de rediscussão da exigibilidade do título executivo à luz da alegada incorporação do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria, diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos periciais não se sustenta, pois o recebimento concomitante de auxílio-acidente e aposentadoria decorreu de erro material ou operacional do INSS, o que não autoriza a constituição de débito em desfavor do segurado no cumprimento de sentença.

5. A duplicidade de pagamentos impede apenas a execução das parcelas correspondentes às competências em que verificada, não sendo possível a compensação do excesso com prestações posteriores devidas ao exequente, nem a apuração de saldo devedor.

6. A hipótese não se confunde com acumulação de benefícios previdenciários, em que se admite compensação por competência, mas sim com erro administrativo, cuja apuração e eventual restituição devem observar a disciplina própria do regime previdenciário.

7. É inviável a execução invertida, consistente na apuração de crédito em favor da autarquia no âmbito do cumprimento de sentença, com incidência de juros e correção monetária sobre valores a serem descontados.

8. A alegação de inexigibilidade do título, fundada na suposta incorporação do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria, não pode ser conhecida, pois não foi enfrentada na fase de conhecimento, estando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

9. A rediscussão de matéria que poderia ter sido arguida anteriormente demanda ação rescisória, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, sendo vedada sua apreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

10. O exequente faz jus ao recebimento das diferenças de revisão da aposentadoria a partir da cessação do auxílio-acidente, devendo ser apurado saldo credor no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a homologação dos cálculos periciais, reconhecer a impossibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos por erro do INSS e determinar a apuração de saldo credor em favor do exequente.

Tese de julgamento: “1. O recebimento indevido de benefício previdenciário por erro material do INSS não autoriza compensação com créditos reconhecidos em favor do segurado no cumprimento de sentença; 2. A duplicidade de pagamentos impede apenas a execução das parcelas correspondentes, sendo vedada a compensação com prestações posteriores; 3. É inadmissível a execução invertida no cumprimento de sentença previdenciário; 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da exigibilidade do título executivo, salvo por ação rescisória.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 502; CPC, art. 508; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1207; STJ, Tema 979; STJ, AgInt no AREsp 1.825.446/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.208.838, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.263.854, Quarta Turma, j. 27.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000501-33.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA HENRIQUES BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELIO ALMEIDA DAMMENHAIN - SP321428-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Henriques Barbosa em face de decisão que, em incidente de cumprimento de sentença contra o INSS, homologou os cálculos de perito nomeado, no sentido da ausência de saldo credor ao exequente.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o contador, após discordância inicial da autarquia aos cálculos, aplicou juros e correção monetária sobre os valores de outro benefício que não poderiam ser acumulados com a aposentadoria outorgada em juízo, indicando saldo devedor para o exequente; 2) não pode haver execução invertida, com a limitação da compensação ao valor devido da aposentadoria em cada competência e sem possibilidade de correção monetária e juros do montante a ser descontado; 3) a partir de maio de 2005, existe saldo credor ao exequente, que não poderia ter sido compensado com os resíduos das competências anteriores; e 4) devem prevalecer os cálculos que instruíram a petição inicial executiva.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A homologação do laudo do perito, no sentido de ausência de saldo credor ao exequente, não era cabível.

Embora, no período de 17/09/2004 a 31/03/2005, tenha ocorrido efetivamente recebimento simultâneo de mensalidade de auxílio-acidente e de provento de aposentadoria calculado proporcionalmente ao respectivo valor, trata-se de erro material ou operacional do INSS que não pode gerar débito a ser abatido do crédito do segurado na execução.

O autor pediu a inclusão do valor do auxílio-acidente no salário de contribuição a partir da outorga da aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que faz jus, com a procedência do pedido, às diferenças de revisão desde a DER (17/09/2004), sendo que eventual duplicidade obsta o recebimento nos meses correspondentes, mas não autoriza o desconto do excesso nas prestações posteriores que são devidas ao segurado.

Não se discute acumulação de benefícios previdenciários, em que os respectivos valores são passíveis de compensação por competência para efeito de definição do crédito exequendo (Tema 1207 do STJ), mas erro operacional ou material do INSS, cujas implicações devem ser discutidas em âmbito administrativo, à luz da principiologia e regras do Direito Previdenciário (artigo 115, II, da Lei no 8.213/1991 e Tema 979 do STJ).

Não cabe ao INSS ou ao perito apurar e dimensionar o pagamento indevido para promover o desconto do excedente nas parcelas posteriores que seriam devidas ao segurado; este só não poderá executar o título no período da duplicidade, mas poderá fazê-lo nos demais, sem desconto ou execução invertida.

Relativamente ao período posterior à duplicidade de pagamentos, não se pode cogitar de inexigibilidade do título executivo, com base na incorporação do valor do auxílio-acidente ao salário de benefício da aposentadoria, em prejuízo do próprio pedido formulado na ação.

O segurado requereu a revisão da aposentadoria B42/134.622.382-0, alegando que o INSS cancelou o auxílio-acidente após a jubilação (B-94/126.434.426-8) e não incluiu o respectivo valor no cálculo do salário de benefício. Apesar de a autarquia ter afirmado, em contestação, a inclusão, a questão não foi solucionada na fase cognitiva do procedimento, tanto que a sentença e o acórdão proferidos fizeram abstração do ponto, até que decisão do STJ deu provimento ao recurso especial do autor para garantir a inclusão do valor do auxílio-acidente, transitando em julgado e atraindo a coisa julgada.

Nessa conjuntura, não cabe ao INSS, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar a inexigibilidade do título com fundamento na incorporação do auxílio-acidente pelo cálculo da aposentadoria. A questão não foi solucionada na fase cognitiva do procedimento, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada e tornando necessária a propositura de ação rescisória (artigos 502 e 508 do CPC).

Trata-se de fato impeditivo do direito do segurado, cuja discussão deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, sem possibilidade de canalização para o cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o firme entendimento de que, "transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material' (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 2. Caso em que o Tribunal de origem considerou a pretensão fulminada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 508 do CPC/2015 (antigo 474 do CPC/1973), ao fundamento de que a parte autora deveria ter postulado a alteração da data de início do benefício em sede recursal na demanda anterior, mas não o fez. 3. O fato de o julgamento do Tema 995 do STJ somente ter ocorrido em 2019 não socorre ao recorrente, porquanto a prática da reafirmação da DER era permitida pela própria autarquia, conforme disposto no art. 457, § 4o, da Instrução Normativa n. 84, de 17/12/2002 (atualmente previsto no art. 577 da IN n. 128/2022). 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AResp 1208838, Primeira Turma, DJ 25/09/2023).

AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO DECLARATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Na hipótese dos autos, não bastasse ter de veicular sua pretensão à desconstituição da coisa julgada em competente ação rescisória, o ora recorrente teve a oportunidade, naquela anterior ação, de produzir todas as provas que lhe fossem úteis para demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não havendo que se admitir, em ação declaratória, em claro prejuízo à segurança das relações jurídicas, a tentativa de desconstituição da coisa julgada anteriormente formada sob a alegação de que foi realizada nova perícia. 3. Conforme disposto no art. 508 do CPC, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. 5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário. 6. Mesmo aquelas questões previstas no art. 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória). 7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AResp 1263854, Quarta Turma, DJ 27/11/2018).

O exequente, portanto, faz jus ao recebimento das diferenças de revisão de aposentadoria desde 31/03/2005, após a cessação do pagamento do auxílio-acidente em espécie. Incumbe ao perito ajustar o cálculo, apurando saldo credor no período.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ERRO MATERIAL DO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E EXECUÇÃO INVERTIDA. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o INSS, homologou cálculos periciais que concluíram pela inexistência de saldo credor em favor do exequente.

O agravante sustenta a incorreção dos cálculos, ao fundamento de que houve compensação indevida de valores decorrentes de benefício inacumulável, com apuração de saldo devedor, bem como a impossibilidade de execução invertida e de compensação em competências posteriores. Defende a existência de crédito a partir de maio de 2005 e a prevalência dos cálculos apresentados com a inicial executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis, por erro material do INSS, podem ser compensados com créditos reconhecidos em cumprimento de sentença; (ii) definir se é admissível a execução invertida, com apuração de saldo devedor do segurado; e (iii) verificar a possibilidade de rediscussão da exigibilidade do título executivo à luz da alegada incorporação do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria, diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos periciais não se sustenta, pois o recebimento concomitante de auxílio-acidente e aposentadoria decorreu de erro material ou operacional do INSS, o que não autoriza a constituição de débito em desfavor do segurado no cumprimento de sentença.

5. A duplicidade de pagamentos impede apenas a execução das parcelas correspondentes às competências em que verificada, não sendo possível a compensação do excesso com prestações posteriores devidas ao exequente, nem a apuração de saldo devedor.

6. A hipótese não se confunde com acumulação de benefícios previdenciários, em que se admite compensação por competência, mas sim com erro administrativo, cuja apuração e eventual restituição devem observar a disciplina própria do regime previdenciário.

7. É inviável a execução invertida, consistente na apuração de crédito em favor da autarquia no âmbito do cumprimento de sentença, com incidência de juros e correção monetária sobre valores a serem descontados.

8. A alegação de inexigibilidade do título, fundada na suposta incorporação do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria, não pode ser conhecida, pois não foi enfrentada na fase de conhecimento, estando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

9. A rediscussão de matéria que poderia ter sido arguida anteriormente demanda ação rescisória, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, sendo vedada sua apreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

10. O exequente faz jus ao recebimento das diferenças de revisão da aposentadoria a partir da cessação do auxílio-acidente, devendo ser apurado saldo credor no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a homologação dos cálculos periciais, reconhecer a impossibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos por erro do INSS e determinar a apuração de saldo credor em favor do exequente.

Tese de julgamento: “1. O recebimento indevido de benefício previdenciário por erro material do INSS não autoriza compensação com créditos reconhecidos em favor do segurado no cumprimento de sentença; 2. A duplicidade de pagamentos impede apenas a execução das parcelas correspondentes, sendo vedada a compensação com prestações posteriores; 3. É inadmissível a execução invertida no cumprimento de sentença previdenciário; 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da exigibilidade do título executivo, salvo por ação rescisória.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 502; CPC, art. 508; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1207; STJ, Tema 979; STJ, AgInt no AREsp 1.825.446/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.208.838, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.263.854, Quarta Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão